Tribunal: STF
Processo: HC 80827
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-24
Data de publicação: 2001-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. NÃO-CONHECIMENTO DE RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MANTENEDORA DA CONDENAÇÃO DO
PACIENTE POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA.
Hipótese em que o alegado constrangimento, porque não
suscitado no recurso especial, não foi examinado pelo Superior
Tribunal de Justiça, que, por isso, não pode ser tido como
autoridade coatora.
Habeas corpus não conhecido.